Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo MPDFT contra decisão do Juízo da VEP que concedeu indulto ao agravado, declarando extinta a execução das penas privativas de liberdade referentes às condenações pelo crime de furto (art. 155, caput, CP), fundamentada no Decreto no 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se quanto à existência de inconstitucionalidade material do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, sob o argumento de excesso de poder e desvio de finalidade por parte do Presidente da República, além de que o indulto configuraria uma abolitio criminis temporária e violaria princípios constitucionais, como os da separação dos poderes, individualização da pena, proporcionalidade e proteção social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do decreto, desde que respeitadas as limitações constitucionais.
4. Não há falar em inconstitucionalidade do indulto pois compete ao Presidente da República estabelecer os critérios de conveniência e oportunidade da concessão do benefício, sendo certo, também, que este não se confunde com a abolitio criminis, pois extingue apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mantendo intactos os efeitos secundários, penais e extrapenais, conforme a Súmula 631 do STJ. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que o benefício se aplica exclusivamente aos condenados que atendam aos critérios objetivos fixados no decreto, sem abarcar novas condenações ou fatos posteriores à edição da norma.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1450100, na sistemática de repercussão geral, por unanimidade, decidiu pelo reconhecimento da constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 11.302, de 22/12/2022, nos termos do Tema n. 1267.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.